Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-03.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável, sua situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da lesão – Dano moral in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável, sua situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da lesão – Dano moral in re ipsa – Valor – Adequação - Alteração da verdade dos fatos - Recurso desprovido com condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010348-03.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LOMY
ENGENHARIA LTDA, é apelado LUCIANO DE PÁDUA RODRIGUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com
condenação por litigância de má-fé. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1010348-03.2019.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba (4a Vara Cível)
Apelante:
Lomy Engenharia Ltda.
Apelado:
Luciano de Pádua Rodrigues
Juiz:
Rodrigo Chammes
Voto n. 20.031
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral A
fixação do dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a
gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a
posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do
responsável, sua situação econômica, a reparação espontânea e
sua eficácia e a duração da lesão Dano moral in re ipsa
Valor Adequação - Alteração da verdade dos fatos - Recurso
desprovido com condenação por litigância de má-fé.
Trata-se de ação de cancelamento de cobranças c.c
indenização, alegando o autor, cessionário de direitos e obrigações
referente ao imóvel descrito na inicial, que, em 04/12/2017, com a
interveniência e anuência da requerida, cedeu os direitos que possuía sobre
referido imóvel à terceiro, ocorrendo que, em junho de 2019, foi
surpreendido pelo recebimento de boleto de cobrança expedido pela ré, e
comparecendo ao seu escritório, esta informou que se tratava de um
equívoco, que seria solucionado, mas não foi, dando causa ao apontamento
e protesto de duplicata mercantil perante o 1o Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de Araçatuba, razão pela qual, requer seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declarada a inexistência do débito, determinando-se o cancelamento do
protesto e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e,
ainda, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização pelo dano
moral, no valor de R$ 8.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, declarando inexistente o débito, condenando a
requerida ao cancelamento do protesto perante o cartório competente e à
exclusão do apontamento indevido nos órgãos de proteção ao crédito, bem
como ao pagamento em favor do autor de indenização por dano moral no
importe de R$ 8.000,00, arcando, ainda com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação (fls. 61/68).
A requerida apelou afirmando que, por uma questão de
erro operacional, não baixou os lançamentos relativos ao contrato cedido
pelo recorrido a terceiro, o qual foi imediatamente cancelado, tão logo a
requerida teve ciência do ocorrido, e, diferentemente do que afirma, o
autor não a alertou a requerida da cessão de direitos ocorrida no momento
em que realizou o contato com a recorrente, inexistindo má-fé na conduta
da requerida, pelo que requer seja reduzido o valor aplicado a título de
indenização (fls. 71/76).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando a
manutenção da sentença (fls. 82/86).
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cinge-se a controvérsia ao quantum indenizatório,
referente ao dano moral perpetrado pela cobrança indevida efetuada pela
requerida, que protestou o título, levando à inserção do nome do autor no
rol dos órgãos de proteção ao crédito.
Consoante entendimento consolidado: "o dano moral
decorrente da inscrição irregular em cadastros de inadimplente configura-
se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova" (AgRg no AREsp
168.798/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 06/09/2012).
A ré foi negligente em protestar o autor, uma vez que
havia anuído com a cessão do contrato (fls. 17/19).
É objetiva a responsabilidade do fornecedor de
serviços, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por
defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 e 17 do CDC), como no
caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, “porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe
12/09/2011).
É conhecida a lição de Agostinho Alvim1, de que,
somente exclui a responsabilidade o fortuito externo ou força maior, que “é
o fato externo que não se liga à pessoa ou à empresa por nenhum laço de
1 ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências. São Paulo: Saraiva, 1949,
p.291.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conexidade”.
A fixação do dano moral deve observar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade, a
natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a posição social do
ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável, sua situação
econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da lesão.
O valor fixado foi aquém ao que como têm fixado esta
Câmara e o STJ em casos similares (AgRg no AREsp 207.655/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012,
DJe 17/09/2012; AgRg no AREsp 160.725/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012),
devendo ser mantido, independentemente do tempo em que permaneceu a
restrição.
A apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que o
recorrido "não alertou a requerida da cessão de direitos ocorrida no
momento em que realizou o contrato com a recorrente" (fls.73), pois, como
se
disse,
compareceu
como
"INTERVENIENTE/ANUENTE"
no
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos sobre Imóvel
de fls. 17/19, devendo responder pela multa de 5% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com os arts. 80, II e 81 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
majorando-se a verba honorária devida pela ré para 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e
condenação por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ALCIDES LEOPOLDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica